Tribunal: TJES
Processo: 5007925-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Classificação de créditos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007925-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: GUSTAVO A. K. C. DA COSTA SUPREMA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007925-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADO: GUSTAVO A. K. DA COSTA SUPREMA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto TELEMAR NORTE LESTE S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos do cumprimento de sentença nº 0032915-46.2014.8.08.0024 manejado por SUPREMA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA à fl. 345, integrada pelos julgamentos dos embargos de declaração às fls. 401/402 e 419/420, que determinou a expedição de ofício à 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro para o pagamento da quantia devida pela parte embargante, devendo a ora embargada aguardar o recebimento do seu crédito, observada a ordem cronológica.

Em suas razões (Id 2860801), a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade do pagamento do crédito concursal pleiteado pela parte agravada pois consta no Plano de Recuperação Judicial homologado pela Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016 deverão ser pagos na forma ali prevista devendo ser extinta a execução.

Alega que o fato gerador do crédito executado é concursal, a rigor de hermenêutica consagrada pelo Juízo Universal, pois decorrente de fato após 17/08/2013.

Argumenta a necessidade de extinção do cumprimento de sentença, decorrente da novação sofrida pelo crédito concursal, com necessidade de habilitação de certidão de crédito pela recorrida no âmbito do Juízo Universal, através de certidão de crédito atualizada até 20/06/2016.

Assim, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado que o cumprimento de sentença do crédito concursal da empresa agravada se dê em sintonia com os ditames do Plano de Recuperação Judicial homologado e do Ofício TJRJ 598/2018.

Decisão proferida no Id 3257861 deferindo a atribuição de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos da decisão agravada.

Devidamente intimada para contrarrazões, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 16 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.12.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

TELEMAR NORTE LESTE S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos do cumprimento de sentença nº 0032915-46.2014.8.08.0024 manejado por SUPREMA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA à fl. 345, integrada pelos julgamentos dos embargos de declaração às fls. 401/402 e 419/420, que determinou a expedição de ofício à 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro para o pagamento da quantia devida pela parte embargante, devendo a ora embargada aguardar o recebimento do seu crédito, observada a ordem cronológica.

Em suas razões (Id 2500902), postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que o crédito oriundo do cumprimento de sentença na origem possui natureza concursal, devendo ser pago na forma descrito no Plano de Recuperação Judicial homologado pela Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, devendo ser extinto o cumprimento de sentença, decorrente da novação sofrida pelo crédito concursal, com necessidade de habilitação de certidão de crédito pela recorrida no âmbito do Juízo Universal, através de certidão de crédito atualizada até 20/06/2016.

Pois bem, analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Isso porque, concluo que o crédito objeto da execução de título judicial na origem (
prestação de serviço decorrente do contrato de aquisição de linha telefônica de 1996
) não pode ser considerado
extraconcursal
conforme estabelecido na decisão recorrida.

Nesse mister, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da controvérsia a respeito da interpretação do artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005 fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1051) no sentido de que
para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Depreende-se do exame dos fundamentos determinantes do precedente que naquele caso concreto posto em julgamento, o crédito executado era sentença proferida em ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito que reconheceu uma obrigação de pagar quantia certa, sendo consignado pela Corte da Cidadania que os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

Confira-se a ementa do referido precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

Desta feita, conclui-se que o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencido, são aqueles decorrentes de fatos praticados ou negócios jurídicos celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, independente de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado.

Portanto, o crédito objeto do cumprimento de sentença em primeiro grau possui como fato gerador a prestação de serviço decorrente do contrato de aquisição de linha telefônica de 1996, motivo pelo qual deve ser considerado como
concursal.

Assim sendo, diante da natureza concursal do crédito, deve ser reformada a decisão agravada para determinar a submissão do mesmo aos efeitos da recuperação judicial, sendo que homologado o plano de recuperação judicial, ocorre a novação do crédito, devendo ser habilitado e pago conforme a definição do juízo universal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e
D
OU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a natureza concursal do crédito executado na origem, determinando que seja expedida a certidão do crédito para a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação judicial junto ao juízo universal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007925-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADO: GUSTAVO A. K. DA COSTA SUPREMA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA TELEMAR NORTE LESTE S/A – SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CRÉDITO CONCURSAL – DATA DO FATO GERADOR
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na definição da natureza do crédito para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Tema 1051 do STJ.

2.

Deve ser considerado como crédito existente na data do pedido de recuperação judicial (art. 49, da LEF), ainda que não vencido, aqueles decorrentes de fatos praticados ou negócios jurídicos celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, independente de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado.

3.

O crédito objeto do cumprimento de sentença em primeiro grau possui como fato gerador a prestação de serviço decorrente do contrato de aquisição de linha telefônica de 1996, motivo pelo qual deve ser considerado como concursal.

4.

Diante da natureza concursal do crédito, deve ser determinada sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, sendo que homologado o plano de recuperação judicial, ocorre a novação do crédito, devendo ser habilitado e pago conforme a definição do juízo universal.

5.

Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória,
14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.